Tribunal: TJBA
Processo: 8022245-65.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8022245-65.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: LEONARDO PACHECO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
F
URTO QUALIFICADO
.
(
ARTIGO
155, §4º, I E II, DO CÓDIGO PENAL
)
. RÉU CONDENADO À PENA DE
02 (DOIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES

DE RECLUSÃO
E
MULTA.
REGIME
SEMIABERT
O.

PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA
pena para o semiaberto
.
Não conhec
IMENTO.

CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

PRETENS
ão
JÁ SATISFEITA NO COMANDO SENTENCIAL.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PEL
a prejudicialidade do recurso.

APELAÇÃO
não
CONHECIDA.

1
.
Trata-se de A
pelação Criminal interposta contra a sentença
prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA, Dr.
João Lemos Rodrigues
que, nos autos de
nº

8022245-65.2024.8.05.0274
,
julgou

procedente o pedido constante na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado da Bahia para condenar o

Réu/Apelante nas sanções do artigo
155, §4º, I e II, do Código Penal.

2
.
Na referida sentença (id 93263753),
cujo relatório ora se adota como parte integrante desta
,
o
Magistrad
o

a quo
fixou a pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses

de reclusão,
cumulada com o
pagamento de
27 (vinte e sete) dias-multa
, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo
vigente ao tempo do fato delitivo.

3.
Adiante, fixou o regime inicial fechado para cumprimento da pena, promovendo-o logo em seguida ao regime semiaberto,
considerando o período em que o Réu permaneceu preso provisoriamente, superior ao necessário para progressão de regime,
negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

4
.
Outrossim, consignou
a impossibilidade de substituição da pena, em razão da reincidência, condenando-o, por fim, ao pagamento das custas processuais, todavia, deferindo
o benefício da assistência judiciária gratuita e suspendo a exigibilidade
da
verba nos termos do art. 12 da Lei n.º 1.060/50.

5.
Ab initio
, transcrevo o teor da denúncia:
“Consta da mencionada peça inquisitorial, que o denunciado, no dia 10 do mês de dezembro do ano de 2024, por volta das 21h e 20min, adentrou à residência situada na rua Augusto Seixas, nº 205, bairro Recreio, nesta cidade, pertencente ao Sr. Sérgio Louzada e que se encontrava aos cuidados de Gilmar Cascais dos Santos, de onde tentou subtrair objetos ali existentes, somente não logrando êxito em sua empreitada criminosa face à interferência de circunstâncias alheias a sua vontade. Infere-se ainda que o denunciado chegou a arrombar o portão da residência da vítima, obtendo acesso ao terreno desta. Em seguida, mediante escalada, subiu ao telhado da residência e destelhou parte deste, acessando o forro que, em seguida, quebrou, parcialmente, destruindo assim obstáculo à subtração da coisa.
(...)
”
(id 93262191
)

6
.
Verifica-se, ainda, que a prisão em flagrante restou convertida em preventiva, por decisão datada de
11/12
/2024
, proferida no Auto de Prisão em Flagrante nº
8021584-86.2024.8.05.0274
, permanec
en
do
segregado até os dias atuais.

7
.
De acordo com
o que dispõe o art. 33, §2º e § 3º, do Código Penal, a
fixação do regime inicial de cumprimento de pena deve observar três variáveis: quantidade de pena, reincidência e as circunstâncias judiciais do artigo
59
do
Código Penal
.

8
.
Na hipótese vertente,
em que

pese
fixada a
pena definitiva em
quantum

inferior
a 04 anos de reclusão,
foi constatada a reincidência do sentenciado,
concomitantemente à presença de maus antecedentes valorados na primeira etapa da dosimetria, contexto
que autoriza a imposição d
o
regime mais gravoso.

9.
Não obstante,
após atenta análise do comando sentencial, verifica-se que
o pleito defensivo

já
se encontra satisfeit
o
, eis que apesar de fixado o regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda, o douto julgador primevo
reconheceu
o período de cumprimento de prisão provisória, suficiente para a progressão do regime,
promovendo o Apelante ao regime semiaberto.

10.
Evidente, portanto, que carece o recorrente de interesse recursal, porquanto o pronunciamento judicial da origem já satisfaz
a
pretensão
recursal
, motivo pela qual
a presente
insurgência
não comporta conhecimento
.

11.
Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (id 94562926),
subscrito
pel
a
Dr
a
.
Maria Adélia Bonelli
,
opinando pela prejudicialidade do recurso
.

12. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
8022245-65.2024.8.05.0274
, provenientes da Comarca de
Vitória da Conquista
/BA, em que figura, como Apelante,
Leonardo Pacheco
d
os Santos

e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO C
ONHECER
DA
APELAÇÃ
O,
mantendo a sentença
vergastada em todos os seus termos
,
consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(
assinado eletronicamente)

AC10